Tribunal: TJBA
Processo: 0564718-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564718-72.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: José de Jesus Silva Advogado(s): ADILSON FONSECA MARTINS APELADO: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e outros Advogado(s):ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS A9 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PLEITEADA PELO AUTOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDOS DERIVADOS DA APLICAÇÃO DA LEI. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E EXPLICITADAS ADEQUADAMENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 0564718-72.2016.805.0001, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargado, respectivamente, JOSÉ DE JESUS DA SILVA e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA